Tribunal: STF
Processo: HC 213571
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Tiago Francisco de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 699.628/SP (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “o paciente pleiteou junto ao DEECRIM de São Paulo (UR1) a remição pelo estudo de 244 dias, em razão da comprovação da carga horária de 2.924 horas, na modalidade ensino a distância, nos termos do artigo 126, § 1º, I, § 2°, da Lei de Execução Penal. 



    O D. Juízo de piso não deferiu a remição nos termos pleiteados, fundamentando basicamente que não há certificação por autoridade educacional e que os certificados acostados apenas apontam uma estimativa do tempo necessário para a conclusão do curso profissionalizante, sendo inviável a aferição da carga horária estudada. 



    O paciente interpôs agravo em execução e a r. Decisão ali combatida foi ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi impetrado, então, Habeas Corpus perante o STJ e monocraticamente o Writ não foi conhecido, ensejando na interposição de agravo regimental que teve seu provimento negado, por unanimidade, pela autoridade coatora, violando, assim, dispositivo constitucional, qual seja, Art. 6º da nossa Carta Magna, além do artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Penais, desprestigiando a Resolução nº 391/2021 do CNJ” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



          “o fundamento legal invocado pelo paciente para obter a remição pelo curso à distância foi o art. 126, §2° da LEP. 



    Ao contrário do que preconiza o art. 126, §5° da LEP, que dispõe expressamente que a certificação da atividade de estudo deve ser feita ‘pelo órgão competente do sistema de educação’, no caso do art. 126, §2°, a lei exige somente que se comprove o estudo através de certificado expedido pela autoridade que ministrou o curso realizado, nada mencionando sobre a necessidade de certificação perante o órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou mesmo de autoridade penitenciária. 



    […]



    O presente Writ não tem como objeto o reexame da prova e sim, exclusivamente, o alcance da aplicação dos dispositivos legais mencionados, pois, não está em discussão se o paciente estudou ou não, mas sim se a autoridade competente para certificar as atividades de estudo para fins de remição precisa ser necessariamente vinculada ao poder público, o que não está previsto em lei. 



    Ademais, a educação é garantia fundamental e o Estado está mitigando este direito do paciente violando o artigo 6º da Constituição Federal e aviltando dispositivo legal em desfavor do paciente” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1). 



     



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 244 dias, em razão da comprovação da carga horária de 2.924 horas, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, buscando, assim, o caminho dos estudos como uma possibilidade de aprendizagem e ampliação de seus conhecimentos, devendo esta atitude ser valorizada” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INVIÁVEL REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, a Corte de origem asseverou que é inviável a remição de pena pelo estudo, porque não consta comprovação específica das horas cursadas, impossibilitando o cômputo da frequência escolar. Para afastar essa percepção, é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus. 



    2. No mesmo sentido: ‘[...] a reforma do referido juízo, relativo à insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo paciente, a fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, demanda a análise de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes’ (AgRg no HC 580.613/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 31/8/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator